Tribunal: TJMT
Processo: 1044786-06.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044786-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA SANTOS RATTACASO - CPF: 208.807.581-04 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APEL
ANTE(S):

REGINA SANTOS RATTACASO

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO– NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADOS – UTILIZAÇÃO DO C
RÉDITO – REALIZAÇÃO DE SAQUES
- AUSÊNCIA DE COM
PROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.
Não há como acolher a tese de que a apelada, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso a disponibilização do crédito em sua conta bancária, os inúmeros saques realizados, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
.
4º, 138 e 145
do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

REGINA SANTOS RATTACASO

contra sentença (ID 227338674) proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada em Direito Bancário d
e Cuiabá

que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
.
,
julgou
improcedente os pedidos formulados na inicial
, nestes termos
:

“
[...]
Esse o quadro,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios
que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa nos termos do art. 98, § 3°, CPC.

[...]
”

Em suas razões recursais (ID
227338676
), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Vicio de consentimento

A
usência de
pactuação
da taxa de juros

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID
227338678
) nas
quais rebate as alegações da recorrente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata
de Recurso de Apelação Cível interposto por REGINA SANTOS RATTACASO contra sentença (ID 227338674) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
.
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial
, demonstrando ser válida a contratação, visto que não há
não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, não sendo verificada lesão ou abusividade
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A apelada sustenta que o Termo de Adesão juntado aos autos (ID
227338655
) e referenciado pelo Juízo
a quo
, não teria as informações necessárias à ciência da consumidora, não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação.

Desse modo, ressalta que foi levada a erro quanto ao produto efetivamente contra
tado,
pugna
ndo
pela conversão do contrato firmado em empréstimo consignado.

Pois bem.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato mediante o “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão”, de número
53-1378035/22
, em 15/08/2022
, conforme documento juntado pela parte apelada (ID
227338655
).

Por outro lado, ressai do mencionado Termo de Adesão que a apelada contratou o cartão de crédito consignado, conforme consta, em destaque,
conforme vemos em
“
conforme Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado e/ou Cartão de Benefício
Consignado emitidos pelo DAYCOVAL
”

O Juízo
a quo
, por sua vez, asseverou os seguintes fundamentos:

“
[...]
Destarte, não procede
a
alegação de desconhecimento da contratação, porquanto além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco requerido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, ficou incontroverso a liberação do valor de origem em conta e o respectivo saque.

Aliás, a autora efetuou diversas compras com o cartão impugnado. A título de exemplo, destaco a seguinte fatura (id. 138834061):

Anote-se que a parte autora é alfabetizada, de modo que não subsiste eventual alegação de hipossuficiência ao tomar ciência e consentir com os temos do contrato, por meio da sua assinatura.

Ora, recai emcomportamento contraditórioo autor que não se diz ciente ter assinado contrato de cartão de crédito consignado, quando este fez uso da cártula para realizar diversas compras.

Desse modo, em atenção ao preceitodo
venire
contra
factum

proprium
presente nas relações contratuais, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, constata-se que o postulante autorizou a emissão de cartão de crédito, foi devidamente cientificado pelo instrumento da natureza do referido negócio jurídico, assim como fez uso do cartão de crédito.

Nada impede que a autora solicite o cancelamento do cartão a qualquer tempo. Porém, o contrato e as faturas anexadas ao feito denotam o consentimento da contratação.
[...]
“

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma.

Analisando os autos, não é crível que a apelante possa ter sido induzida ao erro.

Além dos destaques e explicações referentes à contratação, no Termo de Adesão supracitado, extrai-se dos autos que a apelante, ab
solutamente capaz, contava com 6
2 anos de idade quando da contratação, uma
vez que nasceu em 09/11/1960
(ID
227337682
).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos
do art. 4º, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, constata-se que a apelante efetuou saques com o cartão de crédito
, além do uso do cartão de crédito em diversos estabelecimentos
e
em nenhum momento demonstra que se insurgiu sobre tais valores junto ao banco, beneficiando-se dos mesmos.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(
N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

2. TAXA DE JUROS

De outro giro, conforme asseverado na sentença,
não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros
ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é
oneroso, necessário
que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Assim, conforme asseverado na sentença recorrida, a apelante não apresentou documentos que comprovem que os juros acordados são excessivos em comparação com os praticados por outras instituições financeiras no mesmo período e na mesma modalidade contratada.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está
dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, se
ndo, no caso dos autos de 3,06% (ao mês) – 43,57
% (ao ano), enquanto a taxa média prevista para a
época variava entre 1,13% e 5,24% (ao mês) e 19,25% e 84,54
% (ao ano).

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos
RESp
.
1.061.530/RS, Tema 234-STJ, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS

a
). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. [
...]”

(STJ – 1ª – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024